Tribunal: STF
Processo: ADI 6745
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 6.076 do Estado de Mato Grosso, de 8 de outubro de 1992. Portaria nº 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso. Regulamentação da atividade profissional de despachante de trânsito. Competência privativa da União. Direito do trabalho e condições para o exercício de profissões (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Precedentes. Inconstitucionalidade formal dos diplomas estaduais impugnados. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    1. O objeto da presente ação concentrada reside na alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 6.076, de 8 de outubro de 1992, e, por arrastamento, da Portaria nº 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso, as quais dispõem sobre o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito no âmbito daquela unidade federativa, com o argumento de haver violação da competência privativa da União para legislar sobre o tema, nos termos do art. 22, incisos I, XI e XVI, da Carta Magna.



    2. Na esfera federal, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, foi silente quanto à profissão de despachante, circunstância que não autoriza os Estados-membros a preencherem lacuna normativa afeta à matéria de competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e as condições para o exercício de profissões.



    3. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte Suprema, compete privativamente à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, bem como legislar sobre direito do trabalho, concluindo-se, in casu, pela inconstitucionalidade formal da Lei nº 6.076 do Estado de Mato Grosso, de 8 de outubro de 1992, a qual regulamenta o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito, e, por arrastamento, da Portaria nº 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.